Tribunal: TJMT
Processo: 1016365-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016365-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO ROGER VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 057.088.241-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – PRÁTICA DE NOVO CRIME – CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E POSTERIORMENTE DESCLASSIFICADA PARA O ART. 28 DA MESMA LEI – REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE REGRESSÃO – NÃO INSTAURAÇÃO DE PAD E NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – NULIDADE VERIFICADA – IMPRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS – IMPOSITIVA A ANULAÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO PROVIDO.

Não se verifica a necessidade de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar para apuração de falta grave quando o reeducando estiver cumprindo pena em regime semiaberto, fora da responsabilidade do diretor da unidade prisional. Contudo, mesmo sem a realização de PAD, a regressão de regime em caráter definitivo está condicionada à realização de audiência de justificação, em observância aos postulados constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, de modo que a sua não realização impõe a nulidade da decisão de regressão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Bruno Roger Vieira dos Santos

em face da decisão do juízo da 3a Vara da Comarca de Sinop que, no executivo de pena n. 11878-98.2017.8.11.0015, regrediu o regime do agravado, diante da prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal.

Em síntese, a Defesa aduz ser nula a decisão que regrediu o regime do reeducando, ante a ausência de instauração de processo administrativo disciplinar, em desconformidade com a Súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a ausência de audiência de justificação. Ainda, alega que a situação que determinou a regressão de regime não consta no art. 50 da Lei de Execuções Penais, porque a conduta praticada por
Bruno Roger
foi desclassificada para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Diante dessas considerações, requer seja o agravante inserido em regime semiaberto (regime anterior) até a prolação de nova decisão.

Em contrarrazões, o
Parquet
rechaçou as razões postas no recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou o desprovimento do agravo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Bruno Roger
teve seu regime de pena regredido de semiaberto para o fechado, pois cometeu fato definido como crime doloso (art. 33 da Lei 11.343/2006) em
07.03.2018
, conduta que posteriormente foi desclassificada para o art. 28 da Lei 11.343/06, bem como descumpriu mais duas condições do regime semiaberto, quais sejam, a proibição de consumo de drogas no curso do cumprimento da pena e a proibição de se ausentar de sua residência das 19h às 06h em dias de semana, e integralmente nos fins de semana, porque foi preso novamente por volta das 03h30min.

Inconformada, a Defesa pretende a anulação da decisão que decretou a regressão de regime do agravante, diante da ausência de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, em desconformidade com a Súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça, bem como pela ausência de audiência de justificação e pelo fato da situação que determinou a regressão de regime não constar do art. 50 da Lei de Execuções Penais.

Com razão.

Depreende-se que, na data de
29.11.2016
foi realizada audiência admonitória com a presença do reeducando e seu patrono e, entre outras condições, foi determinada a obrigação de
Bruno Roger
trabalhar no período diurno, permanecendo recolhido na sua residência durante o período das 19h às 6h durante os dias de semana, e integralmente nos finais de semana e feriados; não praticar novos crimes, badernas ou arruaças; e não ingerir bebidas alcoólicas ou usar drogas proibidas.

Contudo, em
07.03.2018
, o agravante foi preso em flagrante, por volta das 03h30min, trazendo consigo 10g (dez gramas) de cocaína, acondicionadas em 11 (onze) microtubos e 01 (uma) trouxinha, ensejando a instauração de processo criminal perante o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop que, ao final, desclassificou a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

Em
08.05.2018
, o juízo da execução suspendeu cautelarmente o regime semiaberto e determinou o envio dos autos à Defesa para apresentar justificativas. Posteriormente, em
27.09.2018
, foi julgada procedente o incidente de falta grave perpetrada por
Bruno
e determinada a sua regressão definitiva ao regime fechado, bem como foi fixado novo marco inicial para fins de cálculo de pena e perdido 1/6 (um sexto) dos dias remidos.

No tocante à alegação de (im)prescindibilidade da instauração de procedimento administrativo no ponto, recentemente, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal assentou, em Repercussão Geral no bojo do Recurso Extraordinário n. 972598, que
“a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. (...) Desse modo, a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o juízo da Execução Penal não só é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF) como torna desnecessário o prévio procedimento administrativo, o que atende, por igual, ao princípio da eficiência de que cuida o art. 37 da Constituição Federal (...)”
(STF. RE 972598, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, Processo Eletrônico DJe-196.
Divulg. 05-08-2020. Public. 06-08-2020
.
Tema 941
).

Destaque-se que o próprio STJ passou a alterar seu posicionamento após o julgamento proferido pela Suprema Corte. Ponderando o teor da súmula n. 533 de sua jurisprudência com a
ratio
do julgado do Supremo, a Corte Cidadã tem manifestado adesão ao entendimento firmado no RE 972598. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
SUPERAÇÃO DA SÚMULA 533/STJ
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.378.557/RS, admitido como representativo de controvérsia, entendeu pela necessidade de instauração de procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento da falta grave, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

2
. O entendimento foi sumulado por esta Corte, conforme o enunciado 533 da Súmula do STJ: “Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado
”.

3.
O Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, ao julgar o RE 972.598/RS, em sessão do Plenário virtual realizada em 4/5/2020, firmou a compreensão de que “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
” (RE 972598/RS, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/5/2020).

4.
Comprovado que se assegurou ao paciente o regular exercício do direito de defesa, na sede da audiência de justificação realizada no caso concreto, inexiste qualquer nulidade a ser sanada, nem constrangimento ilegal a ser reparado
.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 581.854/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)

Contudo, consta que, de fato, sequer foi realizada audiência de justificação. O magistrado de origem apenas oportunizou vista dos autos à Defesa para apresentação de justificativa, via memoriais, oportunidade em que foi alegada a imprescindibilidade da referida audiência.

Assim, na hipótese, além de não ter sido instaurado PAD, também não foi realizada a audiência de justificação, de modo que os postulados constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa não foram devidamente observados.

É sabido que é possível a regressão cautelar do regime anteriormente à realização da audiência de justificação, porém, a regressão em caráter definitivo está
condicionada à realização da referida audiência
, de modo que a não realização do ato impõe a nulidade da decisão de regressão.

Ante o exposto,
dou provimento
ao presente agravo a fim de anular a decisão
que regrediu, em definitivo, o regime de
Bruno Roger Vieira dos Santos
do semiaberto para o fechado.

Oficie-se, imediatamente, o juízo da execução, para que proceda o novo cálculo da pena e eventuais modificações de regime.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020